Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-14.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ALESANDRA MORAES HAUER DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE DIREITO C/C COBRANÇA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – CARGO DE FISIOTERAPEUTA CRIADO APÓS 1994 – SEM COMPROVAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA COM CARGO PRÉ-EXISTENTE –DIREITO AO ÍNDICE DE 11,98% - INEXISTENTE – ARTIGO 966, INCISOS V, VIII E §1o DO CPC – MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO – CONFIGURADOS – INVERSÃODO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
2. Configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja proferida sem qualquer razoabilidade, de modo que, viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ 93/416).
3. Por sua vez, o erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.
4. No presente caso, houve a ocorrência dos pressupostos mencionados.
5. Foi verificado no trâmite processual que o Autor (município) questionou, por diversas vezes, à inexistência do cargo ocupado pela Ré, no período da conversão da URV, mas em nenhum momento do trâmite do processo, foi apreciada tal matéria.
6. Servidor de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV sem correspondência com outro cargo anteriormente existente, não tem direito à incorporação do percentual de 11,98%, de modo que, inexistente juridicamente o cargo, inexiste a contraprestação correspondente.
7. No caso da Ré, não há falar em perda remuneratória pelo erro na conversão dos valores monetários instituídos pela Lei no. 8.880/94, uma vez que, não existia o cargo de fisioterapeuta, à época, da conversão em 1994, já que conforme dito antes foi criado apenas em 1999 pela Lei Municipal Complementar n. 002, de 31 de dezembro de 1.999. Ademais, a Ré não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo existente.
8. Inversão do ônus de sucumbência.
9. Ação procedente.
Embargos de declaração rejeitados no id. 113344973.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 966, VIII, § 1o do CPC, ao argumento de que foi frontalmente ameaçado “direitos elementares da Recorrente, posto que, referido parágrafo ressalta que, ao reconhecer “Erro de Fato” faz-se indispensável que o referido “Fato” não tenha representado ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
Com essas considerações, requer que “seja dado provimento ao presente recurso especial, determinando-se a reforma do acórdão por violação de dispositivos de lei federal quando da fundamentação, não apreciação de todos os argumentos, e, por consequência, que se este Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheça e declare a improcedência da Ação Rescisória, pelos motivos delineados no arrazoado com base nos fundamentos acima aludidos”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 122435497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a recorrente, em síntese, pretende a reforma do acórdão proferido nos autos e, para tanto, aduz em suas razões que a decisão do TJ/MT violou o art. 966, VIII, § 1o do CPC, ante ao não preenchimento dos requisitos necessários à admissão de Ação Rescisória.
Nesse ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) O julgamento foi pautado na violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e “falsa percepção das circunstâncias”, diante da inexistência do cargo que a parte embargada ocupa à época da conversão da moeda, não havendo que se falar em diferença salarial.
Como pontuado no voto “não há falar em perda remuneratória pelo erro na conversão dos valores monetários instituídos pela Lei no. 8.880/94, uma vez que, não existia o cargo de fisioterapeuta, à época, da conversão em 1994, já que conforme dito antes foi criado apenas em 1999 pela Lei Municipal Complementar n. 002, de 31 de dezembro de 1.999.”
E ainda: “a prestação jurisdicional efetivada não obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio e ostenta vício apto a afastar a soberania da coisa julgada, uma vez que, determinar a incorporação do percentual de 11,98% para cargo então inexistente atenta contra o princípio da legalidade e moralidade administrativa”.
Logo, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, em que o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material.
2. "No há omissão ou contradição no acórdão recorrido ao consignar a inexistência de erro de fato no tocante à alegada denúncia espontânea, mesmo com referência ao ano calendário 2001, mas apenas julgamento desfavorável ao interesse da parte, o que não enseja o acolhimento dos presentes aclaratórios" (fl. 1.396).
3. "Para os fins do art. 485, inciso IX, CPC, o erro que permite o juízo rescisório é o que passa sem a necessária percepção pelo magistrado e não aquele incidente sobre fato que foi objeto de divergência entre as partes e pronunciamento judicial" ( AR 3.198/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/09/2009).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl na AR 4.231/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018)
E, no caso dos autos, verifica-se no trâmite processual que o recorrido questionou, na contestação e na apelação, quanto à inexistência do cargo ocupado pela recorrente, no período da conversão da URV, mas em nenhum momento do trâmite do processo, foi apreciada tal matéria pelos nobres Julgadores e, por isso, houve erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça